Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ÁGIO PAGO MEDIANTE ENTREGA DE OUTRO VEÍCULO E EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PAGAMENTO PARCIAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PACTUADO A TÍTULO DE ÁGIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que, no primeiro grau de jurisdição, houve discussão a respeito da natureza do valor pago a título de ágio, bem como acerca da necessidade de sua restituição ao réu, em virtude da rescisão do contrato, a pretensão deduzida na Apelação Cível interposta pela parte autora, objetivando a limitação do valor a ser ressarcido, fixado na sentença, não configura hipótese de inovação recursal.
2. O ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa, consoante regra inserta no artigo 884 do código Civil.
2.1. Observado que o ágio pactuado no contrato de cessão de direito celebrado pelas partes não foi pago em sua integralidade, a restituição da aludida verba, em decorrência da rescisão do negócio jurídico, deve ficar limitada ao valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento indevido por parte do réu.
3. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
3.1. Tem-se por inviabilizada a majoração do valor da indenização por danos morais, quando devidamente observadas as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo decorrente do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.